Tribunal: STJ
Processo: 0113665-70.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922657 - PR (2025/0153948-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: a43cb654-b84a-4524-a9cf-45a4ec5d0562

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922657 - PR (2025/0153948-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela LATICINIOS LATCO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL da decisão de fls. 269/272.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 296/299).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 161):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
Documento eletrônico VDA52305773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:43
Código de Controle do Documento: f0939d92-1ef6-4e53-b1c3-b689dea64aa4

INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO
§4o,
ART. 1.021,
CPC. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão agravada, o recurso não foi conhecido porque incidem as súmulas
284/STF, 7/STJ, bem como pela ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega:
(1) "A partir da leitura do dispositivo mencionado como causa do não
conhecimento do recurso, há que se falar que o Recurso Especial em espeque
demonstrou efetivamente e de maneira concisa que houve afronta ao artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vejamos (e- STJ, fls.
[...]" (fl. 284); e
174):
(2) "Em relação a divergência jurisprudencial a parte Agravante apontou
dissidio jurisprudencial no que tange a multa do
§4o do CPC, que foi
art. 1.021,
aplicada pelo Tribunal a quo quando da apresentação do Agravo interno
(fl. 286)
quando do não conhecimento do Agravo de Instrumento pelo TJPR"
.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente caso
a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
".
agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:14:43
Código de Controle do Documento: f0939d92-1ef6-4e53-b1c3-b689dea64aa4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.657 / PR
Número Registro: 2025/0153948-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006074420178160083
00078649720258160000
00102600720168160083
00110515020248160000
00939163320248160000
01136657020238160000
102600720168160083
110515020248160000
1136657020238160000
6074420178160083
78649720258160000
7864972025816000000102600720168160083 939163320248160000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO : MARCOS MASSASHI HORITA - PR048119
TERMO
Documento eletrônico VDA52996590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:45
Código de Controle do Documento: b5df96d6-edec-43e1-bd37-a035cb9b6ff7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:45
Código de Controle do Documento: b5df96d6-edec-43e1-bd37-a035cb9b6ff7